Tribunal: TJDFT
Processo: 0715362-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO COM A UNIÃO. CUSTEIO E FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO NÃO PADRONIZADO COM REGISTRO NA ANVISA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de imposição, ao Distrito Federal, da obrigação de custear o fornecimento do medicamento “Brentuximab", com nome comercial “Adcetris”, em favor de paciente acometido por “Linfoma Hodgkin”.
2. A competência para instituir política pública relacionada à saúde é comum a todos os entes públicos, nos termos do art. 23, inc. II, da Constituição Federal. 2.1. No presente caso o medicamento pretendido tem registro na ANVISA, razão pela qual fica dispensada a presença da União no polo passivo da relação jurídica processual (Repercussão Geral, Temas números 500 e no 793).
3. No caso concreto o medicamento pretendido não é de uso padronizado para o tratamento da patologia em questão, mas seu uso não pode ser considerado meramente experimental e está devidamente registrado na ANVISA. Ainda assim o paciente demonstrou o preenchimento dos requisitos estabelecidos no precedente fixado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça por meio do Tema no 106 dos recursos repetitivos. 3.1. Os elementos probatórios produzidos nos autos justificam a necessidade do tratamento médico em questão, com destaque para os pareceres favoráveis expedidos pelo NATJUS em casos similares. 3.2. O Conitec, por meio da Portaria no 12, de 11 de março de 2019, resolveu incorporar “o brentuximabe vedotina para o tratamento de adultos com linfoma de Hodgkin refratário ou recidivado após transplante”, o que reforça a necessidade de fornecimento do medicamento na presente hipótese.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.